Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702506-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: REGINALDO ALVINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPÇÕES SA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação por Arbitramento de Sentença no 0726850-17.2019.8.07.0001, não conheceu a existência de coisa julgada ao mesmo tempo em que deferiu realização de prova pericial. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis (ID 51948412): Cuida-se de liquidação por arbitramento de sentença proferida em Ação Civil Pública que tramitou perante a 22a Vara Cível de Brasília, em que se pretende quantificar a desvalorização do imóvel de propriedade da parte autora, em razão da não entrega das áreas de lazer no empreendimento. A parte autora manifestou-se em petição de ID 51002009, apresentando documentos. A parte ré apresentou manifestação em documento de ID 44469653, na qual impugna os documentos apresentados pela parte autora. Decido. A parte autora pretende a liquidação da desvalorização indicando o valor de um imóvel com área de lazer no valor que varia entre R$ 305.000,00 a R$ 450.000,00, sendo que o apartamento da autora foi avaliado no valor de R$ 195.000,00 devido a ausência de área de lazer, resultando em uma desvalorização que varia entre R$ 110.000,00 a 145.000,00. Lado outro, requer a improcedência da demanda pelo reconhecimento da coisa julgada, considerando o trânsito em julgado da ação no 2014.07.1.028177-0. Ocorre que, a ação individual acima que tramitou na 5a Vara Cível de Taguatinga versou sobre os prejuízos resultante do atraso na entrega da unidade imobiliária, portanto, matéria diversa da tratada nesta liquidação de sentença coletiva. Logo, não deve ser conhecida a existência de coisa julgada. Por outro lado, a parte ré não concordou com os valores apresentados pela parte autora e requereu a nomeação de perito ante a complexidade da matéria. Assim, considerando-se a divergência entre as partes quanto a liquidação do julgado, defiro a prova pericial reclamada pela parte ré, entretanto, não há necessidade de realização de perícia por profissional técnico na área de engenharia ou arquitetura, sendo mais adequado profissional especializado em compra e venda de imóveis. Isto posto, nomeio a Sra. ALINE DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, cadastrada no sistema do Tribunal, com o objetivo de aferir o valor da desvalorização do imóvel em razão da ausência de área de lazer. Fixo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Às partes, para que, em 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Após, intime-se o senhor perito, já cadastrado na Secretaria do Juízo, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 5 (cinco) dias, apresente: proposta de honorários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 5 (cinco) dias, devendo ser promovido o depósito respectivo pela parte ré com fulcro no artigo 95 do CPC, no mesmo prazo. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Advirta-se o perito a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pela parte agravante (ID 52585335), estes foram acolhidos (ID 38871506) nos seguintes termos: (...) Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS, tendo em vista as omissões apontadas. Da existência de coisa julgada e aplicação do Sistema Opt In Narra a ré que a autora ajuizou demanda individual anterior à ação coletiva de que decorre esta liquidação de sentença, o que implica no reconhecimento de coisa julgada sobre a matéria debatida nestes autos. Entretanto, não prospera o argumento da ré, posto que: 1. A ação n. 2014.07.1.028177-0 versava sobre a responsabilidade pelo atraso na entrega da unidade imobiliária de no 702, Bloco "A". Portanto, a ação acima não tem como objeto a indenização pela entrega do empreendimento imobiliário sem a respectiva área de lazer, ou seja, a causa de pedir e o pedido são diversos, o que afasta a alegação de coisa julgada. Pelo mesmo fundamento acima não deve ser aplicado o Sistema Opt in, considerando que a ação individual manejada pela parte autora não teve como pedido a desvalorização do imóvel decorrente do vício do empreendimento em relação à área de lazer, portanto, tendo em vista que a parte autora requer a liquidação do acórdão neste ponto, não há que se falar em necessidade de requerimento do autor na ação individual anteriormente ajuizada pela opção dos efeitos da coisa julgada coletiva, pois os pedidos são diversos, assim, os efeitos erga omnes e ultra partes da coisa julgada coletiva se aplica aos pedidos do requerente neste feito. Dos honorários periciais Requer a embargante esclarecimento sobre a responsabilidade de arcar com os honorários periciais. Considerando que a parte embargante em sua manifestação de ID 51912879 requereu a produção de prova pericial, esta deve arcar com o adiantamento dos honorários devidos ao perito, ademais, tendo em vista a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova e determino que os honorários periciais deverão ser suportados pela Ré. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, prossiga-se. (destaque no original) Em suas razões recursais a agravante suscita, preliminarmente, ausência de fundamentação pugnando pela nulidade da decisão tendo em vista que seus argumentos defensivos não teriam sido considerados em sua integralidade. Ressalta que a decisão teria se limitado a considerar seu argumento da coisa julgada ao passo que a parte teria argumentado sobre a eficácia preclusiva da matéria. No mérito, aponta inicialmente que a decisão seria omissa quanto à liquidação dos lucros cessantes eis que o agravado já teria pleiteado-os individualmente nos autos da ação de indenização no 2014.07.1.028177-05, configurando coisa julgada material, o que demonstraria que a parte estaria ciente dos fatos antes da ação coletiva deixando de postular todos os seus pedidos de forma individual. Argumenta, ainda, que em razão da prolação de sentença de mérito nessa ação indenizatória configurar-se-ia eficácia preclusiva da coisa julgada uma vez que os agravados teriam perdido o direito de apresentar novas alegações por tratar-se de ações com as mesmas partes, imóvel e contrato. Aduz que os honorários periciais devem ser redistribuídos para que sejam custeados pela parte contrária ante a determinação do artigo 510 do Código de processo Civil que trataria de alteração legislativa posterior ao precedente do Superior Tribunal de Justiça utilizado pelo juízo a quo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo e, preliminarmente, pugna pela cassação da decisão por ausência de fundamentação, no mérito, a sua reforma para que a ação seja extinta devido à eficácia preclusiva da coisa julgada bem como a redistribuição dos honorários periciais. Preparo recolhido (ID 14109171 e 14109172). É o breve relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, a agravante suscita ausência de fundamentação na decisão agravada. Sem razão. Inexiste violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da decisão são suficientes para acolher ou rejeitar a impugnação apresentada. Este o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Nesse descortino, o julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. Cumpre salientar, ainda, que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, conforme fez o magistrado na decisão agravada. Nesse sentido o magistério de Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Nem sempre será necessário que o juiz aprecie todos os fundamentos do pedido ou da defesa. Por exemplo, se alguém postular a anulação de um contrato, com base em dois fundamentos distintos - a participação de um relativamente incapaz e a coação -, e um deles ficar logo comprovado, o juiz acolherá o pedido, sem precisar analisar o outro. O mesmo vale para o fundamento da defesa. Imagine-se que, em ação de cobrança, o réu se defenda alegando pagamento e remissão da dívida. Se o primeiro ficar desde logo comprovado, o juiz julgará improcedente o pedido, sem necessidade de apreciar o segundo;" "Não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento. Pode ocorrer que ele deixe de examinar algum fundamento do pedido ou da defesa, por ele ter admitido outro que, por si só, é suficiente para seu acolhimento ou sua rejeição. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, págs.135 e 136) A jurisprudência deste Egrégio TJDFT é farta nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECORAÇÃO DE CASAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO SERVIÇO. MULTA MORATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. Não há violação ao artigo 93, da Constituição Federal, quando a sentença encontra-se devidamente fundamentada, com a exposição dos motivos que ensejaram a conclusão alcançada. Havendo cláusula penal expressa a ser aplicada na hipótese de atraso da entrega do serviço, não há falar em redução do valor da referida multa se o atraso ocorreu em apenas um dos eventos contratados. Apesar do entendimento jurisprudencial de que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à ocorrência de danos morais, há situações peculiares em que os transtornos causados pelo descumprimento ultrapassam a esfera do mero dissabor e violam os direitos de personalidade dos autores, sendo cabível a indenização por danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral. (Acórdão n.1013721, 20140111767823APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 274/289) (destaquei) ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TERRACAP. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO MÊS A MÊS. FIADORES. SOLIDARIEDADE. RENÚNCIA EXPRESSA A BENEFÍCIO DE ORDEM. CLÁUSULA RESOLUTIVA. NÃO AUTOMÁTICA. OPÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. Não há falar em ilegitimidade passiva de apelantes que figuram como garantes no contrato de concessão de direito real de uso, seja porque não foi comunicada a sua retirada à empresa pública concedente, seja porque não houve substituição da garantia. Deve ser afastada a preliminar de ausência de fundamentação na hipótese em que a sentença confronta fatos e documentos colacionados na demanda, fundamenta de modo individualizado o convencimento, e conclui de acordo com tal convicção. Embora com a nomenclatura de taxa, a parcela devida em virtude da assinatura de contrato de concessão de direito real de uso com a Administração Pública possui natureza jurídica de preço público, de modo que aplicável à espécie o prazo prescricional quinquenal constante do art. 206, §5o inciso I do CC. Predecentes. Na hipótese, em se tratando de prestações de trato sucessivo, cada parcela é considerada única para fins de contagem do prazo prescricional, sendo certo que consideram-se prescritas apenas aquelas anteriores ao quinquídio. Não merece prosperar o argumento recursal dos fiadores que pretendiam se isentar da responsabilidade pelo débito, diante da solidariedade assumida e da renúncia expressa ao benefício de ordem. Ademais, conquanto tenham alegado sua retirada da sociedade antes da constituição da dívida, não colacionaram aos autos qualquer prova de que notificaram o desligamento à empresa concedente, tampouco substituíram a garantia. A existência de cláusula prevendo a resolução unilateral do contrato em caso de inadimplência por determinado lapso temporal não impede a Administração de cobrar as parcelas contratadas, notadamente quando não há nos autos prova de que os concessionários tenham desocupado a área objeto da concessão. Recursos conhecidos. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de fundamentação da sentença rejeitadas. No mérito, negou-se provimento aos apelos. (Acórdão n.1013672, 20120110917750APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 04/05/2017. Pág.: 653/660) (destaquei) A propósito, tenho que a decisão, tanto a inicialmente proferida (ID 51948412) como também aquela (ID 38871506) após a oposição dos Embargos de Declaração, atendem bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma mencionada: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão - qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar - não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado - 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Ademais, consoante entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI – Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Assim, não verificada nulidade na decisão por ausência de fundamentação. 2. MÉRITO 2.1. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA A agravante aponta que a decisão seria omissa quanto à liquidação dos lucros cessantes eis que o agravado já teria pleiteado-os individualmente nos autos da ação de indenização no 2014.07.1.028177-05, configurando coisa julgada material, o que demonstraria que a parte estaria ciente dos fatos antes da ação coletiva deixando de postular todos os seus pedidos de forma individual. Argumenta, ainda, que em razão da prolação de sentença de mérito nessa ação indenizatória configurar-se-ia eficácia preclusiva da coisa julgada uma vez que os agravados teriam perdido o direito de apresentar novas alegações por tratar-se de ações com as mesmas partes, imóvel e contrato. Sem razão. O juízo de origem ao analisar a configuração de coisa julgada aventada pela agravante deixou de reconhecê-la. Transcrevo: (...) A parte autora pretende a liquidação da desvalorização indicando o valor de um imóvel com área de lazer no valor que varia entre R$ 305.000,00 a R$ 450.000,00, sendo que o apartamento da autora foi avaliado no valor de R$ 195.000,00 devido a ausência de área de lazer, resultando em uma desvalorização que varia entre R$ 110.000,00 a 145.000,00. Lado outro, requer a improcedência da demanda pelo reconhecimento da coisa julgada, considerando o trânsito em julgado da ação no 2014.07.1.028177-0. Ocorre que, a ação individual acima que tramitou na 5a Vara Cível de Taguatinga versou sobre os prejuízos resultante do atraso na entrega da unidade imobiliária, portanto, matéria diversa da tratada nesta liquidação de sentença coletiva. Logo, não deve ser conhecida a existência de coisa julgada. (...) Narra a ré que a autora ajuizou demanda individual anterior à ação coletiva de que decorre esta liquidação de sentença, o que implica no reconhecimento de coisa julgada sobre a matéria debatida nestes autos. Entretanto, não prospera o argumento da ré, posto que: 1. A ação n. 2014.07.1.028177-0 versava sobre a responsabilidade pelo atraso na entrega da unidade imobiliária de no 702, Bloco "A". Portanto, a ação acima não tem como objeto a indenização pela entrega do empreendimento imobiliário sem a respectiva área de lazer, ou seja, a causa de pedir e o pedido são diversos, o que afasta a alegação de coisa julgada. Pelo mesmo fundamento acima não deve ser aplicado o Sistema Opt in, considerando que a ação individual manejada pela parte autora não teve como pedido a desvalorização do imóvel decorrente do vício do empreendimento em relação à área de lazer, portanto, tendo em vista que a parte autora requer a liquidação do acórdão neste ponto, não há que se falar em necessidade de requerimento do autor na ação individual anteriormente ajuizada pela opção dos efeitos da coisa julgada coletiva, pois os pedidos são diversos, assim, os efeitos erga omnes e ultra partes da coisa julgada coletiva se aplica aos pedidos do requerente neste feito. (...) (destaquei) O Código de Processo Civil esclarece a respeito do instituto da coisa julgada, vejamos: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VII - coisa julgada; (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (...) § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. (destaquei) Portanto, para que seja configurada ofensa à coisa julgada é necessária a existência de ação anterior idêntica com trânsito em julgado. A ação refutada idêntica pela agravante se refere aos autos no 2014.07.1.028177-0 que, corresponde à ação indenizatória na qual o requerente, ora agravado, postulou a condenação da empresa agravante “ao pagamento de lucros cessantes consistentes no valor locatício do imóvel correspondente ao atraso, bem como seja o saldo devedor do contrato congelado em maio de 2013 e o pagamento de multa contratual de 2% sobre o saldo devedor”, que resultou em julgamento parcialmente procedente nos seguintes termos (ID 51909826 dos autos na origem): (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do mesmo diploma processual, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), por cada mês de atraso na entrega do imóvel, iniciando-se em 01/10/2013 até a data da efetiva entrega das chaves. As parcelas deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada mês de atraso, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Considerando a sucumbência entre as partes, elas deverão ratear pela metade o valor das custas processuais e cada um deverá arcar com os honorários de seu advogado. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. (destaquei) Por outro lado, a Ação Civil Pública originária da liquidação de sentença em discussão (autos no 2015.01.1.136763-2) teve por objeto a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre a requerida, ora agravante, e os consumidores do empreendimento Altos de Taguatinga II. O juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília julgou parcialmente os pedidos condenando a parte agravante. Vejamos: III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a nulidade das cláusulas 4.2, cláusula 6.1 e cláusula 7 do contrato firmado entre a parte ré e os compradores de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença; c) CONDENAR o réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de Habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor-adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) DETERMINAR que o réu se abstenha de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, após o trânsito em julgado da presente sentença, o teor das cláusulas 4.2 (transferência de ônus do pagamento de encargos de cobrança ao consumidor), cláusula 6.1 (isenção de responsabilidade do réu pelos vícios do empreendimento) e cláusula 7 (afasta a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel), sob pena de pagamento de multa no valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) em favor do Fundo de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei no 7.347/85). Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. (destaquei) Nota-se que de fato, a referida ação de indenização e a liquidação de sentença em questão possuem as mesmas partes, contudo, deve-se atentar que estamos diante de pedidos completamente diferentes. Em análise dos autos, verifica-se que o pedido inicial (ID 44236478 dos autos na origem) do requerente, ora agravado, se refere ao “pagamento a título de danos materiais pela desvalorização do imóvel da parte Autora, conforme Vossa Excelência achar o justo, a ser arbitrado de acordo com o vosso entendimento, intimando a MRV para que satisfaça sua obrigação”. Tendo em vista que a liquidação de sentença por arbitramento não se refere àquilo que foi discutido e julgado nos autos da ação no 2014.07.1.028177-0 não verificada a configuração de coisa julgada material, consequentemente, não há que se falar em qualquer efeito desse instituto uma vez que estamos diante de pedidos distintos em que inicialmente de forma individual a parte pugna por lucros cessantes e, agora, roga por danos materiais devido à desvalorização do imóvel nos termos delineados em sentença proferida em sede de Ação Civil Pública. Desse modo, inaplicável a configuração de coisa julgado assim como aplicação da sua eficácia no presente caso. 2.2. HONORÁRIOS PERICIAIS A agravante se insurge também em relação aos honorários periciais aduzindo que devem ser redistribuídos para que sejam custeados pela parte contrária ante a determinação do artigo 510 do Código de processo Civil que trataria de alteração legislativa posterior ao precedente do Superior Tribunal de Justiça utilizado pelo juízo a quo. Sem razão. O juízo de primeira instância ao julgar os Embargos de Declaração do agravante esclareceu sobre a responsabilidade nos custos dos honorários periciais determinando que (ID 53868631): (...) Dos honorários periciais Requer a embargante esclarecimento sobre a responsabilidade de arcar com os honorários periciais. Considerando que a parte embargante em sua manifestação de ID 51912879 requereu a produção de prova pericial, esta deve arcar com o adiantamento dos honorários devidos ao perito, ademais, tendo em vista a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova e determino que os honorários periciais deverão ser suportados pela Ré. (destaquei) Sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, colaciono a norma do artigo 95, caput e § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. No caso em tela, observa-se que a prova pericial foi requerida pela requerida/agravante (ID 51909751), razão pela qual, a princípio, a essa parte se incumbiria o pagamento dos honorários periciais. O fato é que foi firmado o seguinte entendimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.274.466/SC submetido ao rito dos recursos repetitivos e que recebeu a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.274.466/SC, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado no dia 14.05.2014, e publicado no DJe de 21.05.2014) (destaquei) Sendo assim, deve ser adotado o posicionamento do Colendo Tribunal da Cidadania, no sentido de que compete ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento, a antecipação dos honorários periciais. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP. 1274466/SC. DECISÃO REFORMADA. 1 - De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, incumbe ao devedor o ônus de arcar com os honorários periciais na fase de liquidação de sentença. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1041415, 07082501920178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Consoante tese fixada pelo colendo STJ por meio de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC). 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1117275, 07083178120178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO DECORRENTE DA REVISÃO DAS CLÁUSULAS FINANCEIRAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. ÔNUS. IMPUTAÇÃO AO SUCUMBENTE. RECURSO REPETITIVO. STJ. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. 1. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação somente na fase de conhecimento do processo. 2. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.985727, 20160020391902AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 95-113) (destaquei) Nesse contexto, incumbe ao agravante o ônus de arcar com os honorários periciais na fase de cumprimento de sentença. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020 17:52:06. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador